Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, INCLUÍDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente investigado no bojo da “Operação Falso Negativo”, acusado de integrar e liderar organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, que, em tese, atuava em esquema ilegal de compra de testes rápidos e aquisição de insumos, destinados ao enfrentamento da COVID-19, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados, que, segundo as investigações, chegaram a R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com um prejuízo de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos cofres públicos distritais.
Não há ilegalidade na revogação da prisão preventiva e na imposição de medidas cautelares diversas. A prisão preventiva foi revogada por excesso de prazo, mas persistem as razões que a determinaram.
Verificada situação de ilegalidade, como o excesso de prazo para a formação da culpa, deve-se compatibilizar o direito individual do acusado com o interesse da sociedade na preservação da ordem pública e na adequada coleta da prova criminal, cabendo a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas. Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
As medidas cautelares impostas, revogada a prisão preventiva, constituem meio necessário para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, objetivando, no caso concreto, impedir que o paciente, com os demais denunciados, acusados de integrar a sofisticada e poderosa organização criminosa, voltem a praticar delitos e obstaculizem ou dificultem a colheita e a produção de elementos probatórios voltados ao esclarecimento dos fatos em apuração.
“O próprio texto legal (art. 319 e incisos) indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das restrições, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF/88” (STJ, HC 401.284/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).
As medidas cautelares diversas da prisão impostas apresentam-se proporcionais e adequadas aos crimes teoricamente praticados, inclusive o tão combatido monitoramento eletrônico, essencial para se ter o acompanhamento integral da localização do paciente, com sua permanência na área de monitoração, além de fiscalizar o cumprimento de outras condições, também evitando que se reúna com outros acusados, servidores e empresários envolvidos, certo que seria inviável destacar agentes para acompanhar pessoalmente o acusado, vinte e quatro horas por dia.
Ordem denegada.